Tribunal: CARF
Processo: 10880.977757/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977757/2009-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.228 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROLAMENTOS CBF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) verifique se os documentos
contábeis anexados aos autos comprovam o valor de estimativa de IRPJ de março de 2005
indicado na DCTF retificadora; (ii) verifique se os sistemas da Receita Federal confirmam as
retenções de IR na Fonte informadas em DIPJ no mês de março de 2005; (iii) anexe eventual
DIPJ retificadora posterior àquela anexada ao processo; (iv) verifique qual o valor de estimativa
de março de 2005 que foi utilizado na apuração anual do imposto a pagar; (v) verifique se o
débito informado na DCOMP já se encontra quitado por DARF.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 05/01/2007 (fls. 02 a 06), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 5993,
efetuado em 29/04/2005, período de apuração de 31/03/2005. Do pagamento no valor de R$
8.046,61, pleiteia-se crédito de R$ 5.959,81.
O Despacho Decisório (fl. 07), emitido em 24/08/2009, não homologou a
compensação declarada, uma vez que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava
integralmente utilizado para quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para
a compensação informada na DCOMP.
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 11 e 12), a empresa alegou que, na
DCTF original referente ao mês de março de 2005, informou valor de débito de IRPJ equivocado
– R$ 8.046,61 ao invés de R$ 2.086,80. Argumentou que a DIPJ informava a estimativa de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977757/2009-25
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977757/2009-25

março no valor de R$ 2.086,80 (fl. 17). Anexou parte da DIPJ, o PER/DCOMP, e cópia de folha
da DCTF original.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 53 a 56 do presente processo (Acórdão 16-65.957, de 25/02/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF. Ausente nos autos
qualquer comprovação de erro no preenchimento da DCTF que teria originado o crédito,
cabe manter a decisão do Despacho Decisório que negou a compensação por
indisponibilidade de crédito.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos contábeis que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Que o ônus da prova
era da interessada. Que a entrega de DCTF retificadora, posterior ao Despacho Decisório, não
tinha o condão de comprovar a existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 60), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/07/2016 (Termos de Análise de Solicitação de Juntada às fls. 276 e 493).
No recurso (fls. 242 a 262, novamente anexado às fls 459 a 479), o contribuinte
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Além disso, argumenta que a DIPJ, com
o valor correto do débito de IRPJ de maio, é anterior ao Despacho Decisório. Que transmitiu
corretamente a DCTF retificadora, e que o equívoco cometido na DCTF original foi erro de fato
que não pode impedir o reconhecimento do crédito.
Para comprovação, em resposta ao argumento da DRJ de ausência de provas, além
dos documentos já anexados à Manifestação de Inconformidade, anexa:
 DOC. 04: Memória de Cálculo da Apuração do IRPJ (fl. 79);
 DOC. 05: Balancete referente a março de 2005 (fls. 80 a 89);
 DOC. 06: Livro Razão referente a março de 2005;
 DOC. 07: Livro Diário referente ao ano calendário de 2005 (fls. 90 a 173);
 DOC. 08: DCTF original e retificadora;
 DOC. 09: DIPJ – ano calendário de 2005 (fls. 174 a 227).

Ainda, pleiteia que não incidam juros sobre a multa aplicada ao débito em aberto.
Por último, alega que o débito objeto da DCOMP – estimativa de setembro de
2005- já foi quitado através de DARF em 30/11/2009.
É o Relatório.

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977757/2009-25

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ considerou que os documentos anexados à
Manifestação de Inconformidade não comprovavam que o valor de IRPJ devido em março de
2005 era aquele indicado na DIPJ e na DCTF retificadora (R$ 2.086,80). De fato, os documentos
entregues até aquele momento não comprovavam o crédito.
Em resposta ao argumento da DRJ de falta de provas, a empresa anexou aos autos
diversos documentos.
Duas confirmações são necessárias para o reconhecimento do crédito: (i) se o
valor de estimativa devido em março de 2005 é, de fato, R$ 2.086,80, e (ii) se foi esse o valor de
estimativa considerado na apuração anual do imposto, e não o valor pago.
Quanto ao primeiro item, é necessário verificar se os documentos contábeis
anexados aos autos juntamente com o Recurso Voluntário comprovam o valor de estimativa de
IRPJ de março de 2005 indicado na DCTF retificadora e na DIPJ. Além disso, se os sistemas da
Receita Federal confirmam as retenções, no período, do IR Retido na Fonte informado na
planilha de cálculo apresentada pela empresa e informado em DIPJ.
Quanto ao segundo item, a cópia de DIPJ às fls. 174 a 227 não traz a informação –
valor de estimativas utilizado na apuração anual. O montante deveria constar na Linha 17 da
Ficha 12A, à fl. 185, mas o valor registrado é zero.
Além disso, é necessário averiguar se, como afirma a empresa, o débito informado
na DCOMP já se encontra quitado por DARF posterior à DCOMP.
Por tudo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta:
(i)
verifique se os documentos contábeis anexados aos autos comprovam o
valor de estimativa de IRPJ de março de 2005 indicado na DCTF
retificadora;
(ii)
verifique se os sistemas da Receita Federal confirmam as retenções de IR
na Fonte informadas em DIPJ no mês de março de 2005;
(iii)
anexe eventual DIPJ retificadora posterior àquela anexada ao processo;
(iv)
verifique qual o valor de estimativa de março de 2005 que foi utilizado
na apuração anual do imposto a pagar;
(v)
verifique se o débito informado na DCOMP já se encontra quitado por
DARF.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977757/2009-25

Andréa Machado Millan
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital